Tribunal: TJSP
Processo: 1006684-38.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Cobrança de dívida – Autor que recebeu mais de seiscentas ligações num período de dois meses – Aplicação do artigo 42 do CDC – Situação de constrangimento verificada - Sentença reformada – Responsabilidade solidária da instituição financeira e da empresa de cobrança (CDC, 7o, parágrafo único) – Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado em R$ 5.000,00, adequado a compensar

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Cobrança de dívida – Autor que recebeu mais de seiscentas ligações num período de dois meses – Aplicação do artigo 42 do CDC – Situação de constrangimento verificada - Sentença reformada – Responsabilidade solidária da instituição financeira e da empresa de cobrança (CDC, 7o, parágrafo único) – Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado em R$ 5.000,00, adequado a compensar os danos sofridos, ante as especificidades no caso concreto – Multa fixada para o caso de repetição das ligações - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.